Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPRA. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
2. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do negócio jurídico no qual se fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido autoral.
3. Recurso não provido.